Tribunal: TCU
Processo: 001.061/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra empregada em decorrência de indícios de irregularidades relacionados à diferença de numerário, a menor, no caixa provocada por assalto possivelmente simulado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra Francielle de Oliveira Moraes Moreira, devido a desfalque de dinheiro público. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Francielle de Oliveira Moraes Moreira; 9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da quantia de R$ 242.504,69 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 28/3/2013 até a data do pagamento; 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar grave a infração cometida por Francielle de Oliveira Moraes Moreira e inabilitá-la por sete anos e seis meses para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública federal; 9.10. dar ciência desta deliberação: 9.10.1. à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para ciência; 9.10.2. ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Rondônia, para as providências cabíveis, fazendo-se referência aos Processos 0006318-96.2013.4.01.4100 e 0003322-91.2014.4.01.4100, que tramitam na Seção Judiciária da Justiça Federal localizada naquele estado.